Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. CONFIGURADA. INTERESSE DA SOCIEDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, o agente deve ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, porquanto nesta fase prepondera o interesse da sociedade (in dubio pro societate).
III - Incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade ao agente que acompanhou a instrução preso, após a sentença de pronúncia, que declarou a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tanto mais quando se mostra necessária para garantia da ordem pública, efetivamente abalada pela gravidade concreta da conduta.
IV - Recurso conhecido e desprovido.